Tribunal: STF
Processo: RE 1582976
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Precatório. Valores controversos. Possibilidade de desconstituição do título executivo. Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual, em agravo interno em agravo de instrumento, foi rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença e autorizado o prosseguimento da execução com a expedição de precatório.
2. O recorrente argumenta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 100, caput e § 5º, da Constituição da República, sustentando que a expedição de precatório seria indevida na pendência de recursos especiais e extraordinários sobre os critérios de cálculo da execução, o que tornaria os valores controversos e impediria o pagamento antes do trânsito em julgado.
3. Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foram rejeitados. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de precatório para pagamento de débito contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente na ausência de valores incontroversos.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem asseverou a possibilidade de expedição de precatório no caso concreto, ante a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos após a improcedência do pedido formulado em impugnação de sentença.
6. Contudo, não foi consignada a presença de valores incontroversos, de maneira que o pagamento deferido implica violação direta ao art. 100 da Constituição da República, que exige o efetivo trânsito em julgado das condenações impostas à Fazenda Pública para justificar a expedição de precatório.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, nas execuções contra a Fazenda Pública, quando não houver parte incontroversa.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. 
1. Não pendendo recurso com efeito suspensivo, cabível o prosseguimento de cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado.” (e-doc. 10).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 100, caput e § 5º, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “o acórdão embargado incide em omissão, uma vez que na pendência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5028692-37.2021.4.04.0000 que fixou os critérios de cálculo a serem observados na execução, onde foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, atualmente sobrestados, os valores cobrados são controversos, havendo óbice legal e constitucional ao pagamento do precatório, havendo óbice legal e constitucional ao seu pagamento” (e-doc. 15, p. 4).

3.2. Pede que “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, por violação ao artigo 100, caput e §5º, da CF/88, afastando o pagamento do débito contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença ou, com o pagamento, possibilitando a restituição dos valores pagos em desacordo com o regime constitucional” (e-doc. 15, p. 6).

4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso merece prosperar.

6. O Tribunal de origem asseverou a possibilidade de expedição de precatório no caso concreto, ante a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos após a improcedência do pedido formulado em impugnação de sentença.

7. Ocorre, entretanto, que não foi consignada a presença de valores incontroversos, de maneira que, sendo acolhidas as alegações formuladas nos recursos apresentados, pode haver a desconstituição do próprio título executivo. Em consequência, o pagamento deferido implica violação direta ao estabelecido no art. 100, considerando que somente o efetivo trânsito em julgado das condenações impostas à Fazenda Pública justifica a expedição de precatório.

8. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, quando não houver parte incontroversa nas execuções contra a Fazenda Pública.

8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.339.354-ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (...). 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.” 
(ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).

“AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, § 5º, CF, E 535, § 3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF) 
2. In casu, o pedido de extensão se voltava contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025200- 89.2021.4.01.000, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa, a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. 
3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 
4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias. 
5. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.”
(STP nº 823 EXTN-SEXTA-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos acrescidos).

8.2. No mesmo sentido a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.540.177/RS, j. 12/05/2025, p. 13/05/2025.

9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a determinação de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator